Tribunal: TJES
Processo: 5019947-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019947-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GABRIELA SANT ANA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/DESVIO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA QUE SUBSISTE MESMO EM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (ART. 256, §4º, DO CBA E RESOLUÇÃO ANAC Nº 400). REACOMODAÇÃO APÓS TRÊS DIAS E HOSPEDAGEM EM LOCAL DISTANTE DO AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face do recorrente por meio da qual alegou, em síntese, assistência inadequada após o cancelamento de um voo por ela contratado.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno as requeridas no pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, condeno, ainda, no pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais. Posteriormente, apresentou petição requerendo a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.417 do STF.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Antes de adentrar o mérito, ressalto que o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão do Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

In casu
, embora a recorrente afirme que o atraso/desvio não foi uma escolha administrativa, o que inclusive fora reconhecido pela parte recorrida e em sentença, os danos materiais e morais pleiteados fundamentam-se na ausência de assistência material adequada.

Nesse sentido, opera-se a distinção (
distinguishing
) entre a causa do atraso (eventual força maior climática) e a falha autônoma na prestação do serviço de suporte ao passageiro.

O Tema 1.417 discute a responsabilidade civil pelo evento do atraso/cancelamento sob a ótica de excludentes de responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) vs. CDC. Contudo, a controvérsia aqui instalada cinge-se à violação do dever de mitigação dos danos e do suporte material obrigatório, previsto na Resolução nº 400 da ANAC.

Reforça esse entendimento o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que em seu artigo 256, § 4º (com redação dada pela Lei nº 14.034/2020), estabelece de forma categórica que a ocorrência de caso fortuito ou força maior
não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro.
Portanto, a obrigação de prestar assistência é um imperativo legal inafastável, que subsiste independentemente da natureza do evento que motivou o atraso ou desvio do voo.

Portanto, a tese jurídica em debate no STF não tem o condão de paralisar o presente feito, uma vez que a condenação não decorre da aplicação da responsabilidade objetiva do CDC decorrente de fortuito externo, mas da falta de assistência adequada durante o período de espera.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do e. TJ/ES e deste Colegiado Recursal reafirma que o dever de assistência é obrigação de meio da transportadora, independente da causa do atraso, sendo tal matéria estranha à limitação de responsabilidade pretendida no Tema 1.417.

Passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, registro que a controvérsia reside na verificação de falha na prestação do serviço em razão da assistência material inadequada após o desvio de voo.

Em que pese a Recorrente alegar que o evento decorreu de fortuito externo, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que
os danos ora pleiteados dizem respeito não ao cancelamento unilateral do voo, mas sobre o modo em que a assistência fora realizada posteriormente.

Importa ressaltar que o fortuito externo, por si só, não exime a transportadora do dever de assistência material adequada, conforme o art. 256, § 4º do CBA e arts. 26 e 27 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos a disposição legal:

CBA:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

[...]

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

[...]

§ 1° O transportador não será responsável:

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Produção de efeitos

[...]

§ 4º A
previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro,
bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Resolução 400 da ANAC: Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III -
superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

No presente caso, apesar de comprovada a assistência material, há de se considerar que a demora de 3 (três) dias para realocar os consumidores em novo voo e a acomodação dos mesmos em um hotel a cerca de 70 km de distância do aeroporto consistem em uma assistência inadequada e desproporcional. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da sentença:

“Restou incontroverso que os requerentes foram reacomodados em um voo que partiu apenas três dias depois da data original e foram hospedados em um hotel localizado a aproximadamente 70 km de distância do aeroporto. A própria requerida arcou com os custos de transporte e hotel. A demora de três dias para a reacomodação e a escolha de uma hospedagem tão distante demonstram que a assistência prestada não foi eficiente para mitigar os transtornos dos consumidores, que foram forçados a uma espera prolongada e desgastante, longe de suas residências e compromissos. A falha no dever de assistir o consumidor de forma adequada configura o defeito no serviço.

Quanto aos danos materiais, os requerentes pleiteiam um valor estimado por gastos extras e dias de trabalho perdidos. Embora não tenham apresentado notas fiscais de todas as despesas, a necessidade de gastos com alimentação durante três dias de estadia forçada é presumível. Ademais, juntaram documentos que comprovam as faltas ao trabalho. Desta forma, fixo, por equidade, uma indenização para ressarcir tais prejuízos.”

Assim como consignado pelo juízo
a quo
, entendo que apesar de comprovada a prestação de assistência pela companhia aérea, a forma realizada não fora adequada, gerando transtornos aos consumidores que poderiam ter sido evitados, motivo este que enseja a condenação da recorrente à indenização por danos morais.

Sob tal prisma, os transtornos suportados pela parte recorrida transbordam, de forma inequívoca, a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo certo que a demora na reacomodação em três dias interferiu negativamente na vida dos consumidores.

Ato contínuo, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, entendo que o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
foi acertado, de modo que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da lide repousa sobre a responsabilidade civil decorrente de cancelamento de voo motivado por força maior (falha no sistema de balizamento do aeroporto), bem como a adequação da assistência material prestada pela transportadora aérea nesse interregno.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1417 da Repercussão Geral (ARE 1.516.244/RJ), reconheceu a existência de questão constitucional relevante acerca da:

"Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior."

Não obstante a tese de
distinguishing
sustentada pelo voto condutor — baseada na autonomia da falha do dever de assistência material (Art. 256, §4º do CBA) —, entendo que o desfecho da demanda está umbilicalmente ligado à definição da norma prevalecente para a configuração e quantificação da responsabilidade civil em eventos originados por força maior.

A determinação de suspensão nacional emitida pela Suprema Corte visa garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional, impedindo decisões conflitantes sobre a extensão do dever de indenizar quando o fato gerador é exógeno à vontade do transportador. A análise da suficiência da assistência e o arbitramento de danos morais e materiais, em tais circunstâncias, constituem o próprio objeto da afetação.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para a
RETIRADA DO FEITO DE PAUTA
e pelo seu imediato
SOBRESTAMENTO
, até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §5º, c/c art. 1.037, Inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito